Tribunal: TJSP
Processo: 2254122-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade por entender que a matéria arguida demanda dilação probatória – Agravo de instrumento que não ataca a decisão interlocutória – Afronta ao artigo 1.016 do CPC – Decisão mantida – Recurso não conhecido.